Tribunal: TJMT
Processo: 1032568-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032568-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS JUARA SPE LTDA - CNPJ: 58.565.020/0001-90 (EMBARGANTE), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 689.187.472-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS JUARA SPE LTDA contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, reformando parcialmente decisão de 1o grau que havia determinado a expedição de ordem de serviço em favor da impetrante para execução do Contrato Administrativo no 399/2024. A embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos do art. 300 do CPC e dos
arts
. 20 e 22 da LINDB, além de erro de premissa fática ao não se considerar acordo

administrativo formalmente celebrado. Requer a
revogação da liminar concedida ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência (CPC, art. 300); (
ii
) definir se houve omissão na aplicação dos artigos 20 e 22 da LINDB; (
iii
) determinar se ocorreu erro de premissa fática por desconsideração de suposto acordo administrativo celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC ao concluir que a decisão de primeiro grau foi ultra petita e invadiu a discricionariedade administrativa, sendo desnecessária a reiteração de fundamentos.

Não há omissão quanto aos
arts
. 20 e 22 da LINDB, os quais foram expressamente transcritos e aplicados no acórdão, que destacou o consequencialismo jurídico e a necessidade de se considerar as limitações da gestão pública ao se impor medidas judiciais.

A alegação de erro de premissa fática não procede,
pois
a ausência de menção expressa ao alegado acordo
administrativo não compromete a fundamentação do acórdão, que se baseou na extrapolação dos limites do pedido e na indevida ingerência judicial em ato discricionário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

A pretensão da embargante visa à modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O pedido subsidiário de prequestionamento resta atendido pela oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; LINDB,
arts
. 20, 21 e 22.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS JUARA SPE LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, reformando parcialmente a decisão de primeiro grau que havia determinado a expedição de ordem de
serviço em favor da impetrante para execução do Contrato Administrativo no 399/2024.

Em suas razões recursais (I
d
332994375), a embargante alega, em síntese, a existência de omissão quanto à análise dos requisitos do artigo 300 do CPC e do dever de fundamentação; omissão quanto à aplicação da LINDB (
arts
. 20 e 22), do acordo formalizado e do contexto administrativo; e erro de premissa fática à luz da jurisprudência do STJ. Sustenta que o acórdão embargado não analisou de forma expressa e concreta os requisitos cumulativos da tutela de urgência, bem como deixou de aplicar os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
. Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao ignorar a existência de acordo administrativo formalmente celebrado.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja revogada integralmente a liminar concedida no Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

O Ministério Público, em contrarrazões (I
d
334889384), manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o inconformismo demonstrado não procede, pois os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e restrita em razão da sua específica função integrativa, que se limita a sanar obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material contido em julgado, sendo incabível a pretensão de obter o reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É consabido que os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo âmbito de cabimento é estritamente delimitado pelo legislador, destinando-se, exclusivamente, a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial sempre que observada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Trata-se de mecanismo voltado à completude e à coerência lógica do julgado, e não à sua rediscussão meritória, que deve ser veiculada pelos recursos adequados às vias ordinárias de impugnação.

Cumpre salientar, ademais, que os embargos de declaração não se prestam a reabrir debate já solucionado, tampouco autorizam a alteração do entendimento firmado pelo órgão julgador, salvo quando o próprio suprimento da omissão, da contradição, da obscuridade ou do erro material conduz, de forma necessária e inevitável, à modificação da conclusão do julgado.

No caso em análise, verifica-se que a embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no acórdão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à análise dos requisitos do artigo 300 do CPC, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram ao provimento do agravo de instrumento, destacando que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites objetivos da demanda ao determinar a expedição de ordem de serviço, configurando julgamento ultra petita, e que tal determinação invadiu a esfera de discricionariedade administrativa.

Conforme consignado no acórdão:

"No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, no mandado de segurança originário, formulou os seguintes pedidos: A concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão que cancelou o Contrato Administrativo 399/2024, determinando a instauração de processo administrativo, com o devido contraditório e ampla defesa; No mérito, a concessão da segurança para o reconhecimento da ilegalidade praticada pelo impetrado, determinando a instauração do competente processo administrativo, com o devido respeito ao contraditório e ampla defesa.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de aditamento da liminar, determinou não apenas a suspensão da Dispensa de Licitação no 019/2025, mas também que a autoridade coatora expedisse ordem de serviço em favor da impetrante para
execução do contrato no 399/2024, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Ora, é evidente que tal determinação extrapola os limites objetivos da demanda originalmente proposta, uma vez que a expedição de ordem de serviço não constava do rol de pedidos formulados pela impetrante na petição inicial do mandado de segurança, configurando, assim, decisão ultra petita."

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 20 e 22 da LINDB, também não merece acolhimento a pretensão da embargante. O acórdão expressamente mencionou tais dispositivos ao fundamentar que:

"Nesse contexto, a decisão agravada viola os preceitos basilares positivados na Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro
, especialmente os artigos 20, 21 e 22, que dispõem:

'Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.'

'Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.'

'Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.
”

Ademais, o acórdão aplicou tais dispositivos ao caso concreto, concluindo que:

"Tais dispositivos consagram o princípio do consequencialismo jurídico, segundo o qual as decisões judiciais devem considerar as consequências práticas que delas podem advir, especialmente quando envolvem a gestão pública.

No caso em análise, a decisão agravada, ao determinar a expedição de ordem de serviço para execução de contrato que, segundo alegado, o Município não possui recursos para custear, impõe à Administração Pública um ônus excessivo, sem considerar as circunstâncias práticas que limitam a ação do gestor público."

Quanto ao suposto erro de premissa fática, a embargante alega que o acórdão ignorou a existência de acordo administrativo formalmente celebrado. De fato, após leitura criteriosa das razões recursais, verifica-se que o acórdão embargado não fez menção expressa ao alegado acordo firmado entre as partes.
Entretanto,
tal circunstância não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

É pacífico na jurisprudência que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes, nem a responder um a um todos os seus questionamentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
.

No caso em tela, o acórdão embargado fundamentou suficientemente sua conclusão na constatação de que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites objetivos da demanda e invadiu a esfera de discricionariedade administrativa, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia a existência ou não de acordo administrativo prévio, uma vez que, mesmo nessa hipótese, não caberia ao Poder Judiciário impor à Administração Pública a expedição de ordem de serviço, ato inserido no âmbito do mérito administrativo.

Como bem destacado no acórdão:

"Ademais, cumpre ressaltar que a expedição de ordem de serviço constitui ato discricionário da Administração Pública, inserido no âmbito do mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nessa seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Como bem pontuou o próprio magistrado de primeiro grau na decisão agravada: 'Não se olvida que a expedição da ordem de serviço é ato discricionário da Administração'. Contudo, contraditoriamente, determinou a expedição da referida ordem de serviço, invadindo a esfera de discricionariedade administrativa."

Some-se a isso o fato de que,
conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mas sim mero inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses legais de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que a mera oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para tal finalidade, nos termos do art. 1.025 do CPC, que dispõe:
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Ante o exposto,

REJEITO

os embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025